Tribunal: TCU
Processo: 017.208/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9615/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.208/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Luisa Maroja Bentes Nassar (XXX.754.972-XX); Jeanni Reis Vieira de Campos (XXX.435.182-XX); Karol Pinheiro da Cruz Gonçalves (XXX.290.372-XX); Luciana de Fatima Damasceno Peres Pereira (XXX.884.742-XX); Marcelo Breno Meneses Mendes (XXX.192.293-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.